Tribunal: STF
Processo: AI 119348
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- O PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO SÓ OCORRE QUANDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO TRATA DA MESMA, OU SUA OMISSAO E OBJETO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS.
- EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUE, POR SI SÓ, SERIA BASTANTE
PARA A NÃO-ADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.